Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Processo : 0715382-25.2020.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, consistente na preterição do direito da impetrante de ser convocada para o curso de formação de certame público. A impetrante alega[1], em síntese, que participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Especialista em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal – na Especialidade Pedagogia, tendo logrado aprovação na prova objetiva e classificação 52 no resultado preliminar. No entanto, reclama que foi preterida por três candidatos que, embora não tenham cumprido etapas eliminatórias e classificatórias do certame, foram incluídos na lista de convocados para o curso de formação profissional, marcado para iniciar no dia 08.06.2020. Menciona que o nome dos três candidatos citados aparece na lista ao lado do identificador (**), que remete à seguinte informação: “Os candidatos identificados dessa forma, caso sejam nomeados durante o prazo de validade do concurso público, farão as fases que estão faltando, oportunamente”. Afirma que as autoridades impetradas descumpriram regras do edital, ressaltando que a eliminação dos três candidatos assegura aprovação da impetrante dentro do número de vagas para o curso de formação. Pugna por medida liminar a fim de excluir da lista de aprovados os candidatos mencionados ou para, de qualquer forma, permitir à impetrante a participação no curso de formação. Ao final, pede a concessão da segurança para correção da classificação da impetrante, assegurando-lhe participação nas demais etapas do concurso. Decido. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso, não vislumbro os requisitos autorizadores da concessão da liminar. A impetrante afirma que foi preterida no seu direito de participar das demais etapas do certame público. Para isso, cita que os candidatos ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO – classificação 22, HELEN CRISTHINE SILVA E SOUZA OLIVEIRA – classificação 37 e GABRIELLA VENÂNCIO PENA – classificação 45 não teriam cumprido a terceira e quarta fases do concurso, de caráter eliminatório e classificatório. Todavia, é necessário verificar se, efetivamente, os candidatos descumpriram etapas eliminatórias do concurso, o que, sem a oitiva prévia da autoridade coatora, por ora, não se pode afirmar com certeza, apenas pela informação lançada ao lado dos nomes de que, caso sejam nomeados, “farão as fases que estão faltando, oportunamente”. Além do mais, mesmo que os referidos candidatos não tenham cumprido fases eliminatórias do certame, imprescindível uma análise mais aprofundada, reservada para o julgamento do mérito deste Writ, sobre as circunstâncias que teriam autorizado a dispensa ou o adiamento da participação dos referidos candidatos a fases do concurso. Portanto, a despeito das alegações e da prova documental coligida aos autos, ao menos no momento, não se pode dizer que a impetrante fora preterida em seu direito de prosseguir nas demais etapas do certame. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Emenda à inicial em Id. 16665656.